Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO-SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício.
2 – A questão preliminar da incompetência territorial é objeto do Agravo de Instrumento no 0731942-08.2021.8.07.0000, distribuído à Quinta Turma Cível. Assim, quanto ao ponto, observa-se que a matéria está acobertada pela preclusão.
3 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa. As provas postuladas são desnecessárias, haja vista que a incapacidade civil deve ser declarada em ação própria e que a circunstância da idade avançada não induz incapacidade, notadamente porque a doença de que padece o Autor gera limitações físicas e não mentais. Ademais, constam dos autos laudo médico demonstrando a capacidade para os atos da vida civil.
4 – A decisão saneadora não caracterizou decisão-surpresa, uma vez que integra o regular procedimento comum e que somente foi proferida após oportunidade para a parte se manifestar.
5 – Não ficou caracterizada nenhuma nulidade da sentença, a qual fundamentadamente entregou a prestação jurisdicional na medida exata dos limites da lide posta. Quanto aos bens do patrimônio comum, não foi formulado pedido de partilha por nenhuma das partes. Quanto ao pedido reconvencional de alimentos, a reconvenção não foi admitida.
6 – Por ser o divórcio um direito potestativo e incondicionado desde a EC 66/2010, a pessoa casada que não quiser mais manter o vínculo matrimonial pode exercê-lo, independentemente de motivo e de cumprimento de requisitos.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.